Tribunal: STF
Processo: RE 110637
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-12
Data de publicação: 1988-08-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSIONISTAS. SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. NÃO OCORRE VULNERAÇÃO DO
ART. 153, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SE AS DECISÕES
DAS INSTANCIAS ORDINARIAS FORAM ADOTADAS, COM BASE NO DIREITO
MUNICIPAL. POR OFENSA A DIREITO LOCAL, NÃO CABE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 280. PRECEDENTE DO STF SOBRE A MESMA
MATÉRIA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO QUE, NO CASO, NÃO E DE RECONHECER-SE,
HAVENDO O ACÓRDÃO LIMITADO OS EFEITOS DA PRESCRIÇÃO AO PERIODO
ANTERIOR AO QÜINQÜÊNIO DO AFORAMENTO DA DEMANDA.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.